Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704154-94.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FERREIRA DE PAULA APELADO: KIM ROBERT DE OLIVEIRA DIAS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 16114081) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao referido comprovante bancário. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator